Tribunal: CARF
Processo: 15471.003506/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.003506/2009-48
ACÓRDÃO
2001-007.404 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO SEABRA LANNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
18.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.404 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003506/2009-48
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-60.178 - 18a Turma da DRJ/RJ1
(fls. 38 e segs.).
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2006 (fls. 03 a 07), tendo sido apurada dedução indevida de
despesas médicas de R$ 19.296,25.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação
delançamento.
À fl. 02 o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que está
trazendo documentação para comprovar R$ 18.308, 00 de despesas próprias e R$
924,00 com o plano de saúde dos três filhos, Rodrigo, Raffaella e Isabelle.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Não obstante o que foi alegado pelo contribuinte, o fato é que a fiscalização não glosou
plano de saúde, mas sim R$ 1.296,00 do Centro de Investigações Cardioclínicas Ltda e R$
18.000,00 da fisioterapeuta Rejane Castelo Branco de Lima.
Analisando-se os documentos juntados ao processo, verifica-se que o impugnante não
trouxe qualquer elemento de prova em relação Centro de Investigações Cardioclínicas
Ltda, ficando mantida a glosa.
No que diz respeito a referida fisioterapeuta, o autuado anexou os recibos de fls. 10 a 21
no montante de R$ 18.000,00.
Apesar de a fiscalização ter alegado a ausência de identificação do paciente, é preciso
salientar que a vultosa despesa de fisioterapia não pode ser justificada com a simples
apresentação de recibos.
É imperativo esclarecer que o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
(...)
Importa salientar que para se gozar do abatimento com base em despesas médicas de
valores elevados, não basta a disponibilidade dos recibos, sem vinculação do pagamento e
efetiva prestação dos serviços.
Os documentos apresentados servem apenas como ponto de partida para a comprovação
dos gastos declarados, podendo a autoridade tributária entender que somente com estes
documentos não seja possível atestar a efetividade da prestação do serviço.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a efetividade do pagamento, tanto que a legislação
privilegia o pagamento como forma de comprovar a efetividade da ocorrência de uma
despesa, considerando prescindível a apresentação de documentação diante do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.404 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003506/2009-48
3
Cabe destacar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
Inclusive, o parágrafo 1° do artigo 73 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
estabelece:
(...)
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao beneficiário dos recibos provar
que realmente efetuou o pagamento no valor constante no comprovante, bem assim a
efetiva prestação dos serviços, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, em face do montante da
despesa, se faz necessário outros elementos de prova como: cópias de cheques
nominativos, extratos bancários, histórico do tratamento, etc.
Interessa enfatizar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo fiscal –
forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Assim, diante de tudo que foi relatado, não há outra hipótese se não a de manter a
dedução indevida de despesas médicas no total de R$ 19.296,25 (R$ 18.000,00 mais R$
1.296,25).
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2014, Recurso Voluntário, fls. 46 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que seja reconsiderada a decisão e seja aceita a comprovação do pagamento do plano de saúde
empresa e a dedução de despesas médicas, pois diz que tem crises frequentes de dor lombar que
são atribuídas a doença degenerativa da coluna vertebral necessitando de acompanhamento de
ortopedista e fisioterapeuta..
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.404 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003506/2009-48
4
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De início cabe registrar que que a fiscalização não glosou plano de saúde, mas sim
R$ 1.296,00 do Centro de Investigações Cardioclínicas Ltda, CNPJ: 28.252.013/0002-58 e R$
18.000,00 da fisioterapeuta Rejane Castelo Branco de Lima.
A recorrente diz que o valor de R$ 1.296,00 referente ao Centro de Investigações
Cardioclínicas LTDA foi a título de pagamento de plano de saúde e que apresenta uma declaração
da empresa confirmando o desconto na fonte e o repasse para a Golden Cross, CNPJ:
01518211/0001-83.
A declaração apresentada às e-fls. 50 consta que o nome do plano de saúde é
Golden Cross, o CNPJ Golden: 01518211/0001-83 e o valor da despesa foi R$ 1.232,00.
Na Declaração de ajuste anual constante nos autos do processo às e-fls. 25 consta a
dedução R$ 1.296,25 do Centro de Investigações Cardioclínicas Ltda, CNPJ: 28.252.013/0002-58.
Observa-se que os valores e CNPJs são diferentes, logo não houve glosa de plano de
Saúde, mas sim do valor de R$ 1.296,25 do Centro de Investigações Cardioclínicas Ltda, que deve
ser mantido por falta de comprovação.
Neste momento não é possível incluir esta despesa, pois o contribuinte não está
mais espontânea ( § único do art. 138 do CTN).
Quanto a dedução de R$ 18.000,00 da fisioterapeuta Rejane Castelo Branco de Lima
o motivo da glosa na notificação de lançamento foi que os recibos estavam sem a identificação do
paciente(e-fls. 5).
No acórdão de piso a glosa foi mantida, pois não foi comprovado o efetivo
pagamento ou a efetiva prestação dos serviços.
Na notificação o motivo da glosa foi que os recibos estavam sem a identificação do
paciente, logo entendo que o julgador da DRJ extrapolou os limites da sua atribuição e inovou a
lide acrescentando um novo motivo para a glosa o que configura cerceamento de direito de
defesa (Art. 5o, LV da CF), pois o contribuinte não tinha como se defender da nova motivação.
Cabe lembrar que o procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada
com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa se instaura com apresentação de impugnação ao
lançamento (Súmula CARF no 162). Sendo assim não pode o julgador da DRJ trazer uma nova
fundamentação para a glosa, logo a fundamentação do efetivo pagamento/efetiva prestação do
serviço deve ser afastada.
Quanto à expressa identificação do beneficiário, é cediço ser possível presumir ser o
mesmo quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.404 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003506/2009-48
5
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN
RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso seja
pessoa diversa daquela;”
Além do mais nos recibos apresentados (e-fls. 51/63) constam que correspondem
ao acompanhamento de fisioterapia no contribuinte, Roberto Lannes.
Desta forma entendo que a dedução de despesas médicas no valor de R$ 18.000,00
não pode prosperar, logo essa dedução deve ser restabelecida.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 18.000,00.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 71
DF CARF MF
Original